Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-69.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PEDIDO DECLARATÓRIO. PROVEITO ECONÔMICO. AUSENTE. TABELA HONORÁRIOS SECCIONAL OAB/DF. NÃO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação Declaratória não possui condenação, nem proveito econômico e ao valor da causa foi atribuído para fins meramente fiscais, não havendo proveito econômico efetivo, sendo, portanto, possível fixação dos honorários de forma equitativa, observando-se o disposto nos §§2o, 8o e 8o-A do art. 85 do Código de Processo Civil.
2. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil não possui caráter vinculativo para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, servindo apenas como parâmetro orientativo ao magistrado. (REsp n. 2.171.142/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)
3. Recurso conhecido e não provido.